Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-82.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM
VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
QUE
APROVOU
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS
E
DETERMINOU
A
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra

Num. 44449581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação
de
contas
de
campanha,
determinando a devolução ao Tesouro
Nacional de valor recebido por doação de
pessoa física, em razão de irregularidade
na forma de arrecadação. A doação
financeira foi realizada por meio de depósito
em espécie no valor de R$ 10.000,00,
superior ao limite legal permitido para essa
modalidade de transação, em desacordo
com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor
superior a R$ 1.064,10 realizada por
depósito
em
espécie
configura
irregularidade
grave,
mesmo
havendo
identificação posterior do doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional, mantendo-se a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que doações financeiras
iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam
realizadas exclusivamente por transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal,
para garantir a rastreabilidade da origem
dos recursos. Depósitos em espécie acima
desse
limite
configuram
captação
de
recursos de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não
afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a
transparência
do
processo
eleitoral
e
prevenir a utilização de recursos de origem
não comprovada, conforme entendimento
consolidado pelo TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie
no
valor
de
R$
10.000,00
não
foi

Num. 44449581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do docu

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600210-82.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600210-
82.2024.6.16.0106, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Renan Menck Romanichen e
Newton Rodrigo Kudrek Souza, com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei n.º 9.504/97 e 74,
inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e determinou a devolução da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais) ao Tesouro Nacional, na forma e prazo dispostos no §2º e 3º do artigo 32, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência de juros moratórios e atualização monetária
calculados com data da ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente
sentença.(Prestação de contas apresentada por Renan Menck Romanichen e Newton Rodrigo
Kudrek Souza, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições de 2024, pelo partido
Social Democratico (PSD), no município de Cândido De Abreu/PR.Julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista, que foi identificada uma doação financeira recebida de pessoa física, de
valor superior a R$ 1.064,10 realizada de forma diversa da admitida no art. 21, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 - depósito em espécie de R$ 10.000,00 de Lais Pytlowanciw. No caso, no
entanto, o valor considerado irregular corresponde a 3,56% dos recursos arrecadados, ou seja, um
valor inferior a 10% do total de arrecadação. Considerado esse percentual, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, é adequada a anotação de ressalvas. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
RENAN MENCK ROMANICHEN (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENAN MENCK ROMANICHEN PREFEITO
(RECORRENTE)

Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449581
31/03/2025
20:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44449581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.529

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600210-
82.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENAN MENCK ROMANICHEN PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRENTE: RENAN MENCK ROMANICHEN
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRENTE: NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM
VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
QUE
APROVOU
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS
E
DETERMINOU
A
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra

Num. 44449581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação
de
contas
de
campanha,
determinando a devolução ao Tesouro
Nacional de valor recebido por doação de
pessoa física, em razão de irregularidade
na forma de arrecadação. A doação
financeira foi realizada por meio de depósito
em espécie no valor de R$ 10.000,00,
superior ao limite legal permitido para essa
modalidade de transação, em desacordo
com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor
superior a R$ 1.064,10 realizada por
depósito em espécie configura irregularidade grave, mesmo havendo
identificação posterior do doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional, mantendo-se a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que doações financeiras
iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam
realizadas exclusivamente por transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal,
para garantir a rastreabilidade da origem
dos recursos. Depósitos em espécie acima
desse
limite
configuram
captação
de
recursos de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não
afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a
transparência
do
processo
eleitoral
e
prevenir a utilização de recursos de origem
não comprovada, conforme entendimento
consolidado pelo TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie
no
valor
de
R$
10.000,00
não
foi

Num. 44449581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
devidamente identificado no extrato bancário, o que compromete a
rastreabilidade e contraria a norma eleitoral
aplicável.
6.
A
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas,
considerando
que
a
irregularidade
representa apenas 3,56% das receitas
totais de campanha, sem indícios de má-fé
ou abuso de poder econômico. No entanto,
a devolução do valor ao Tesouro Nacional
permanece necessária, conforme previsto
no
art.
32
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a sentença que aprovou as
contas com ressalvas e determinou a
devolução do valor de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a
R$ 1.064,10 realizadas por depósito em
espécie configuram captação de recursos
de origem não identificada, ainda que haja
identificação posterior do doador, exigindo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2.
A
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade permite a
aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade representa
percentual reduzido das receitas totais de
campanha.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
14,
§
10;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 21, § 1º e 32; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C; Lei nº 9.096/1995,
arts. 38 e seguintes.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo Regimental no Recurso Especial

Num. 44449581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
Eleitoral nº 060034016, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE de 04/09/2023; TRE-
PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060291381, Rel. Des. José Rodrigo Sade,
DJE de 09/08/2024; TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060044782, Rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
de
29/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Renan Menck Romanichen
nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44323876), ao fundamento de
recebimento de recursos de origem não identificada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 443223885), aduzindo, em síntese, que: a) a doação,
apesar da irregularidade formal, foi identificada e rastreada, cumprindo a finalidade da norma e
garantindo a transparência da operação; b) a identificação da origem da doação afasta a
necessidade de devolução do valor ao Tesouro Nacional, sendo suficiente a anotação de
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44363149).
É o relatório.

Num. 44449581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024 (id.
44258224) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44258227).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidade relacionadas
ao recebimento de recursos de origem não identificada.
Segundo a sentença, identificou-se uma doação financeira recebida de pessoa física em valor
superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de depósito em espécie, o que contraria o art. 21, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal irregularidade foi considerada como captação de recursos
de origem não identificada, determinando o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional,

Num. 44449581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Apesar da irregularidade, o valor em questão, de R$ 10.000,00, corresponde a 3,56% do total de
recursos, percentual que, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificou a
aprovação das contas com ressalvas.
Os prestadores recorreram aduzindo, em síntese, que a doação, apesar da irregularidade formal, foi
identificada e rastreada, cumprindo a finalidade da norma e garantindo a transparência da operação.
Argumentam, ainda, que a identificação da origem da doação afasta a necessidade de devolução do valor ao
Tesouro Nacional, sendo suficiente a anotação de ressalvas.
O recurso não prospera.
Constou do parecer conclusivo de id. 44323870, que subsidiou a sentença:
Segundo consta, foi identificada doação financeira recebida de pessoa física (Laís Pytlowanciw, CPF.:
578.305.929-34), no valor de R$ 10.000,00, valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da
opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
A receita em questão foi depositada em espécie, na data de 03/10/2024, na conta de campanha aberta para
movimentação de outros recursos, conforme se pode verificar no extrato bancário de id. 44323821, p. 10.
Note-se que no referido extrato não há identificação do depositante.
As doações de pessoas físicas e de recursos próprios estão regulamentadas no art. 21 da Resolução TSE nº

Num. 44449581 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
23.607/19, nesses termos:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução. (grifos nossos).
A doação em questão configura uma irregularidade por dois motivos: primeiro, o valor ultrapassa
o limite legal para doações em espécie; segundo, a forma de depósito não permite a identificação
do doador, o que compromete a transparência do processo eleitoral.
É importante destacar que está expresso no dispositivo citado que a identificação da doadora, por
si só, não sana a irregularidade. A legislação eleitoral visa garantir a transparência e a lisura do
processo, e a doação em espécie, sem a devida identificação no extrato bancário, compromete
esses princípios.
A jurisprudência do TSE reforça a importância da rastreabilidade da origem das doações,
especialmente em casos de doações em espécie. O objetivo é evitar a influência de recursos de
origem duvidosa nas eleições, o que pode comprometer a legitimidade do processo democrático.
Assim, ainda que se registre na prestação de contas a suposta origem dos recursos, sendo
identificada a pessoa que fez o depósito em espécie, não há prova do trânsito anterior de tais
recursos pelo sistema bancário, o que dificulta sua rastreabilidade.
Diante dessa irregularidade, o valor de R$ 10.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Esse foi o entendimento exposto recentemente em julgado de minha relatoria:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS EM DESACORDO
COM A FORMA PRESCRITA.(...) CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES.
(...)
2. As doações financeiras em valores superiores a R$ 1.064,10 só podem ser feitas mediante

Num. 44449581 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
operação bancária que deixe registro seguro da origem, sendo vedada a utilização de depósito
em espécie, ainda que identificado, sob pena de configurar-se a captação de recursos de origem
não identificada. Precedentes.
(...)
14. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291381, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024]
No mesmo sentido, ainda mais recente o seguinte julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC E DOAÇÃO EM DESACORDO COM RESOLUÇÃO
DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. Irregularidades apontadas na sentença: (i) recebimento de recursos estimáveis oriundos do
FEFC por candidato filiado a partido diverso do doador; e (ii) doação financeira realizada por
depósito bancário, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
(...)
8. Quanto à doação financeira, o art. 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE exige que
doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas por transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, garantindo a rastreabilidade da origem dos recursos.
9. Depósito bancário em espécie, ainda que identificado o depositante, compromete a
transparência e contraria a norma.
10. Jurisprudência do TSE e TRE/PR confirma a gravidade das irregularidades e a necessidade
de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as
contas e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
12. Tese de julgamento: "O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados e a realização de doações financeiras em desacordo com as exigências da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE configuram irregularidades graves, ensejando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional e a aprovação com ressalvas das contas."
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060044782, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2025]
Tal entendimento está em linha com o que vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral. No
sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. DOAÇÕES. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. OFENSA AO ART. 21, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.607/2019.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a doação de valor acima de R$ 1.064,10, em espécie,
por meio de depósito bancário, não constitui mera irregularidade formal, mas irregularidade
grave, que enseja a desaprovação das contas, uma vez que compromete sobremaneira a

Num. 44449581 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
transparência do ajuste contábil" (AREspE nº 0600481-94/TO, Rel. Min. Mauro Campbel
Marques, DJe de 23.8.2022).
2. Contas de campanha desaprovadas, tendo em vista, dentre outras irregularidades, o
recebimento de doações em valor superior a R$ 1.064,10, em contrariedade ao disposto no art.
21, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, o que caracteriza arrecadação de recursos de origem não
identificada. Determinação de restituição da quantia irregular ao Erário. Incidência da Súmula nº
30/TSE.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034016, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/09/2023]
Apesar da configuração da irregularidade, sendo única e considerando que em termos relativos
representa apenas 3,56% das receitas totais de campanha, verifica-se a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar as contas
com aposição de ressalva, mantendo-se integralmente a sentença.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600210-
82.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RENAN MENCK ROMANICHEN PREFEITO, RENAN
MENCK ROMANICHEN, ELEICAO 2024 NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA VICE-PREFEITO,
NEWTON RODRIGO KUDREK SOUZA - Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO COELHO -
PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA
ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44449581 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120192352900000043393430
Número do documento: 25033120192352900000043393430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 13:49:10
SESSÃO DE 31.03.2025